Tribunal: TJBA
Processo: 8009426-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009426-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

AGRAVANTE: CONCHAS DO MAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s): MANOEL JOAQUIM PINTO RODRIGUES DA COSTA

AGRAVADO: JOSE MARIO BARBOSA ARRAIS

Advogado(s): ISAAC SA NUNES

AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC.
URGÊNCIA VERIFICADA EM RAZÃO DA NATUREZA ADJUDICATÓRIA DA AÇÃO.
IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO JUDICIAL NA FASE SANEADORA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática
que ao
suspende
r
os efeitos da decisão
guerre
ada determinou ao juízo
a quo
a apreciação da petição que suscitava irregularidade na representação processual da parte autora em ação de adjudicação compulsória.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a decisão recorrida compõe o rol do art. 1.015 do CPC e se há justificativa para a mitigação da taxatividade desse rol diante da urgência decorrente da não apreciação de preliminar de irregularidade na representação processual.

III. Razões de decidir

3.
O Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses legais quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

4.
A irregularidade na representação processual constitui pressuposto processual de validade da relação jurídica processual, cuja não apreciação pode levar à extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, IV, CPC/15), caracterizando urgência que justifica a excepcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

5
.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"1. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se agravo de instrumento fora das hipóteses legais quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. A não apreciação de preliminar de irregularidade na representação processual na fase saneadora configura urgência que justifica a excepcionalidade ao rol taxativo, ante o risco de nulidade de todo o feito."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.